Tribunal: CARF
Processo: 10715.003906/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
O lançamento de ofício devidamente fundamentado gera presunção de validade do ato administrativo, restando ao autuado o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exigência fiscal, com a inversão do ônus probatório na forma prevista pelo art. 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA IN/RFB No 1.096/2010.
Considerando que a IN/RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN SRF 28/1994 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação fora incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7 (sete) dias.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO ADUANEIRA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O registro dos dados relacionados ao embarque da mercadoria destinada à exportação no Siscomex, realizado fora do prazo estabelecido pela legislação vigente, configura a infração descrita na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, o que implica a aplicação da penalidade correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.003906/2010-63
ACÓRDÃO
3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARGO SERVICE CENTER BRAZIL SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉREO
LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. EXIGÊNCIA DE PENALIDADE
O lançamento de ofício devidamente fundamentado gera presunção de
validade do ato administrativo, restando ao autuado o ônus de comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da exigência
fiscal, com a inversão do ônus probatório na forma prevista pelo art. 373,
inciso II do Código de Processo Civil.

Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA
IN/RFB No 1.096/2010.
Considerando que a IN/RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN
SRF 28/1994 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade
benigna para fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a
informação fora incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7
(sete) dias.
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO ADUANEIRA.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O registro dos dados relacionados ao embarque da mercadoria destinada à
exportação no Siscomex, realizado fora do prazo estabelecido pela
legislação vigente, configura a infração descrita na alínea 'e' do inciso IV do
artigo 107 do Decreto-Lei no 37/66, o que implica a aplicação da
penalidade correspondente.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de prescrição intercorrente suscitada de ofício pela conselheira Mariel Orsi Gameiro, vencida,
neste ponto, a conselheira Mariel Orsi Gameiro, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. A Conselheira Mariel Orsi Gameiro apresentou
declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Mariel Orsi Gameiro, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(substituto integral), Rosaldo Trevisan (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honorio dos Santos, substituído pelo conselheiro
Rosaldo Trevisan.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-30.806, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação interposta, mantendo a exigência
fiscal constante do Auto de Infração.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 31/05/2007
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
À autoridade administrativa de julgamento compete analisar a conformidade da
atividade de lançamento com as normas vigentes, não se podendo decidir, em
âmbito administrativo, pela eventual inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis
ou atos normativos regularmente inserido no ordenamento jurídico.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
3
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA E OBRIGATÓRIA.
O registro dos dados de embarque no Siscomex após o prazo regulamentar é
infração de natureza objetiva que enseja multa pecuniária por viagem(vôo) em
face de expressa determinação legal.
RELEVAÇÃO PARCIAL DE MULTA REGULARMENTE APLICADA.
A relevação de penalidade, seja ela parcial ou integral, somente poderá ser
exercida dentro dos limites e condições estabelecidos em lei e pela autoridade
competente para tal mister.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A legislação tributária que comina penalidade aplica-se a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando for mais benéfica ao infrator.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória, no valor de R$ 40.000,00, em face de a interessada em
epígrafe ter deixado de informar no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, no Siscomex, os dados de embarques de mercadorias realizados
em maio de 2007 no Aeroporto Internacional do Rio de JaneiroALF/ GIG,
relacionados às fls. 09, uma vez que respectiva informação foi registrada pelo
responsável após o prazo de dois dias, conforme estabelecido no art. 37 da IN SRF
no 28, de 1994, com redação dada pela IN SRF no 510, de 2005.
Em consequência, foi lavrado Auto de Infração com fulcro no disposto pela alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, com redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833, de 2003.
Regularmente cientificada da exação, a autuada apresentou a impugnação de fls.
15 a 18, para requerer, de início, que as intimações fossem encaminhadas ao
endereço e em nome do seu procurador.
Em seguida, discorre sobre o procedimento de exportação e sua
operacionalização no âmbito do Siscomex para protestar quanto à exiguidade do
prazo para a inserção dos dados relativos aos embarques efetuados, bem como
quanto às diversas divergências apontadas pelo sistema, ocasionando o atraso no
seu registro.
Salienta que as informações exigidas tem caráter meramente estatístico, pois são
prestadas somente depois de a mercadoria ser exportada, revelando a
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
4
irrelevância do prazo fixado pela legislação para sua prestação, no que concerne
ao seu aspecto fiscal.
Sustenta que a legislação de regência não observa a isonomia, razoabilidade,
proporcionalidade e motivação quando estipula prazos diferentes para situações
idênticas, tal como ocorre no transporte marítimo, onde o prazo é de sete dias,
quando no modal aéreo esse é de apenas dois dias.
Adverte que diversas vezes o Siscomex ficou inoperante, ocasionando atraso no
envio dos documentos.
Aduz que o registro dos dados de embarque em data posterior ao prazo
estipulado não justifica a imposição de tão elevada multa, ainda mais que tal fato
não ocasionou embaraço à fiscalização ou descumprimento da obrigação.
Afirma que o setor aéreo foi o mais penalizado com a crise econômica mundial e
que, na condição de empresa prestadora de serviço terceirizado do setor, o
acatamento desse ônus fiscal ocasionará sua falência.
Pelo exposto, requer o cancelamento do presente lançamento ou que a multa
aplicada seja reduzida a patamares condizentes com a infração.
A Contribuinte foi intimada pela via postal em 20/03/2013 (Aviso de Recebimento
de fls. 51), apresentando o Recurso Voluntário através de protocolo físico em data de 19/04/2013
e, com os mesmos argumentos da peça de impugnação, pediu pelo provimento do recurso para
cancelamento do auto de infração.
No Despacho de Encaminhamento de e-fls. 142, a SECAT do Aeroporto do Galeão
informou que o Interessado corrigiu vício na representação do contribuinte após o prazo
inicialmente concedido, com alteração dos administradores após a outorga de poderes na
procuração de fls. 100.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
5
Versa o presente litígio sobre aplicação de multa aduaneira decorrente de
informação prestada intempestivamente sobre carga transportada, conforme previsão do artigo
107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei no 10.833/2003, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação o descumprimento do prazo estabelecido no art.
37 c/c art. 44, ambos da IN SRF no 28/1994, cujos fatos geradores foram 8 (oito) embarques de
mercadorias realizados em maio de 2007 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro ALF/ GIG,
relacionados às fls. 09, uma vez que as informações foram registradas pelo responsável após o
prazo de dois dias, conforme relação abaixo colacionada:

A Recorrente pede pelo cancelamento do auto de infração ou, sucessivamente, que
a multa aplicada seja reduzida a patamares condizentes com a infração.
Para tanto, argumentou:
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
6
(i)
Exiguidade do prazo para a inserção dos dados relativos aos embarques efetuados;
(ii)
Em 13/12/2010 foi publicada a IN RFB no 1.096, onde foi estabelecido um novo
prazo de 07 dias para apresentação das informações sobre embarque de
mercadoria;
(iii)
A Recorrente não reconhece como verdadeiras as informações trazidas aos autos,
restando apenas os dados fornecidos pela fiscalização;
(iv)
A planilha anexa aos autos nada prova sobre os registros dos embarques, servindo
apenas para consolidação destes. No entanto, os extratos correspondentes a tais
registros não foram juntados pela fiscalização;
(v)
A Autoridade Fiscal não demonstrou de forma cabal se as datas informadas são do
embarque ou das averbações; se refletem as tentativas de registro por parte da
autuada e que não existia nenhum problema no registro das informações e,
considerando que toda autuação foi procedida com base em informações não
comprovadas da autuante, forçoso concluir que o recurso deve ser julgado
procedente.
O prazo previsto pelo artigo 37 da IN/SRF no 28/1994, com redação dada pela
IN/SRF no 510/2005, vigente por ocasião dos fatos, assim estabelecia:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005) (sem destaque no
texto original)
Contudo, com a edição da IN SRF 1096/10, o art. 37, da IN SRF 28/1994, passou a
ter nova redação, ampliando o prazo para prestação de informação no Siscomex, conforme texto
abaixo:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de 7 (sete) dias, contados da data da realização do embarque. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1096, de 13 de dezembro de 2010) (sem
destaque no texto original)
Diante da majoração do prazo anteriormente previsto pela IN/SRF no 510/2005, é
necessária a aplicação da regra mais favorável ao contribuinte, devendo incidir o Princípio da
Retroatividade Benigna, a teor do artigo 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
7
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática. (sem destaques no texto original)

Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2005
PENALIDADE. LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EXIGIDAS
PELA RFB. PRAZO DE REGISTRO DADOS EMBARQUE. ALARGAMENTO. IN/RFB No
1.096/2010. RETROATIVIDADE BENIGNA. POSSIBILIDADE.
A multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea 'e', do Decreto-Lei no 37/66
referente ao atraso no registro dados de embarque de mercadorias, destinadas à
exportação no SISCOMEX, é cabível quando o atraso for superior a 07 (sete) dias,
nos termos da IN SRF no 1.096/2010.
No caso sob análise, tratando de processos ainda não definitivamente julgados, é
de aplicação a casos pretéritos o novo prazo estabelecido pela IN/RFB no
1.096/2010, para prestação de informações sobre veículo ou carga nele
transportada ou sobre as operações que execute. Solução de Consulta Interna
COSIT no 8/2008.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Aos órgãos de julgamento administrativo é vedado pronunciar-se sobre argüições
de inconstitucionalidade de lei.
Recurso Voluntário Provido em Parte. (Acórdão no 3402-005.877 - PAF no
10715.008368/2009-60 – Relator: Conselheiro Waldir Navarro Bezerra)

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/02/2006
RETROATIVIDADE BENIGNA. PRAZO DE 07 DIAS DETERMINADO PELA IN/RFB No
1.096/2010.
Considerando que a IN/RFB no 1.096/2010 ampliou o prazo disposto na IN SRF
28/1994 para 7 (sete) dias, há de ser reconhecida a retroatividade benigna para
fins de afastar a imputação de penalidade nos casos em que a informação fora
incluída no SISCOMEX respeitando-se este novo prazo de 7 (sete) dias.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
8
Recurso
Voluntário
Provido
(Acórdão
no
3002-000.103
-
PAF
no
10715.000023/2010-00 - Relatora: Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/09/2005, 02/09/2005, 03/09/2005, 04/09/2005,
17/09/2005, 25/09/2005
MULTA ADMINISTRATIVA. CANCELAMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA
Aplica-se retroativamente a norma tributária penal que comina penalidade mais
benéfica que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da infração. (Acórdão
no 3803-006.290 - PAF no 10715.008225/2009-58 - Relator: Conselheiro Hélcio
Lafetá Reis)
Não obstante a retroatividade benigna prevista pelo artigo 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional, da análise da planilha acostada ao auto de infração e acima colacionada,
observo que as informações foram prestadas após 7 (sete) dias da data de embarque, restando
demonstrado o descumprimento do prazo legalmente previsto para prestação das informações
em referência.
Com relação ao argumento de falta de provas sobre os registros dos embarques que
motivaram a autuação, não assiste razão à defesa.
Como observado no v. acórdão recorrido, em análise da planilha “AUTO DE
INFRAÇÃO no 0717700/00297/10” (fl. 09), se observa que todos os embarques nela mencionados
Vôos UX/045 e UX/046, ocorridos em 08.05.2007, 09.05.2007, 11.05.2007, 15.05.2007,
16.05.2007, 22.05.2007, 23.05.2007 e 29.05.2007, os respectivos registros dos dados foram
intempestivos, não obstante a consideração do novo prazo de sete dias, uma vez que informados
somente em 28.06.2007, 11.07.2007, 16.08.2007, 29.05.2007, 04.06.2007, 26.06.2007,
29.05.2007, 16.08.2007, 28.06.2007, 18.07.2007, 31.05.2007, 16.08.2007, 08.06.2007 e
16.08.2007, quando deveriam ter sido registrados até 15.05.2007, 16.05.2007, 18.05.2007,
22.05.2007, 29.05.2007, 30.05.2007 e 05.06.2007, respectivamente.
Ademais, ressalto que em peça de Impugnação a Recorrente não contestou sobre
falta de provas, mas tão somente trouxe argumentos sobre a exiguidade do prazo previsto, bem
como aplicação dos princípios da isonomia, razoabilidade, proporcionalidade e motivação quando
estipula prazos diferentes para situações idênticas, além de afirmar que por diversas vezes o
sistema SISCOMEX esteve fora do ar gerando atrasos no envio dos documentos.
Todavia, os argumentos da defesa não foram acompanhados de provas passíveis de
afastar a culpa pela intempestividade na prestação das informações. E a mera alegação sem
qualquer elemento de prova não é suficiente para a desconstituição do lançamento.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
9
Pondero que o Código de Processo Civil homenageia o princípio da cooperação
através do artigo 6o, que assim dispõe:
Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma
atividade cooperativa composta por todos os envolvidos com o litígio e, portanto, para a melhor
solução de uma demanda, é necessária a colaboração das partes através de uma postura ativa, de
boa fé e isonômica.
Cabe igualmente destacar que, uma vez fundamentado o ato administrativo, como
de fato ocorreu no caso em análise, resta gerada a presunção de validade, especialmente por ter
origem em dados constantes do SISCOMEX. Com isso, diante da presunção de validade atribuído
ao lançamento, restou à Autuada o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC), resultando na inversão do ônus
probatório em desfavor da Contribuinte.
Portanto, em que pese o ônus da prova ser da Fiscalização, uma vez tratar-se de
lançamento de ofício, a Recorrente não comprovou a insubsistência do trabalho fiscal.
Diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização alfandegária e,
portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, motivo pelo qual deve ser mantido o auto
de infração.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro.

A preliminar de mérito, suscitada de ofício, e rejeitada por maioria da turma,
implica na aplicabilidade Súmula CARF no 11 ao presente caso, entendimento do qual discordo,
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
10
com a utilização do instituto do distinguishing, para afastar respectiva Súmula, pelas razões
técnicas construídas, paulatinamente, conforme abaixo.
Desde logo, é essencial trazer o conteúdo da respectiva súmula à lume, para que
possamos entender, dentro de cada uma das figuras jurídicas que habitam seu conteúdo, a razão
pela qual não se aplica ao caso concreto:

Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
O conteúdo da súmula refere-se à prescrição intercorrente prevista no artigo 1o,
parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o
caso.
Nota-se que a prescrição acima aludida refere-se ao lapso temporal de três anos,
em procedimento administrativo, quanto à desídia da Administração Pública em sua pretensão
punitiva, contados a partir do ato que depende de julgamento ou de despacho, e que
podem/devem ser arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada.
Como costumeiramente feito em meus votos, tratarei em partes, inclusas as duas
questões pontuadas expressamente acima, com a seguinte ordem:
i) a diferença e ligação entre processo e procedimento;
ii) a diferença entre crédito tributário e crédito não tributário, bem como
entre direito tributário e aduaneiro;
iii) a diferença entre prescrição e prescrição intercorrente;
vi) a ratio decidendi dos acórdãos utilizados para formação da Súmula CARF
no 11 e o distinguishing na perspectiva da Teoria dos Precedentes;
vii) Precedentes judiciais sobre a prescrição intercorrente da Lei
9.873/1999 com relação às multas aduaneiras;
vii) e, finalmente, a conclusão compilada das exaustivas razões pelas quais
entendo ser devido o afastamento da Súmula CARF no 11 às multas
aduaneiras, exatamente a multa aqui tratada.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
11
Pois bem.
i) Processo x Procedimento
O primeiro ponto que nos interessa diz respeito ao cotejo entre os termos
procedimento e processo, esse contido no teor da Súmula CARF supracitada, e aquele contido na
norma relativa à prescrição intercorrente aplicada em âmbito administrativo.
Todo processo tem um procedimento.
Tal afirmativa é resultado da prevalência, no ordenamento jurídico brasileiro, da
Teoria da Relação Jurídica, abordada por Oskar von Bülow, em 1868, na obra “Teoria das Exceções
e dos Pressupostos Processuais”, escrita em 18681.
Ainda, James Godschmidt, mesmo que crítico à teoria de Bulow – aceita à época,
contudo, superada pela decorrência natural do tempo e do desenvolvimento da dogmática
jurídica, afirma que “o processo civil é um procedimento, um caminhar concebido, desde a Idade
Média, para aplicação do Direito.”2
Nesse mesmo sentido, processo é o veículo/instrumento pelo qual o Estado-juiz,
exerce a jurisdição, o autor o direito de ação e o réu o direito de defesa, enquanto que o
procedimento é a faceta dinâmica do processo, é o modo pelo qual os diversos atos processuais se
relacionam na série constitutiva do processo.3
Em que pese o reconhecimento de que não há identidade integral entre os dois
termos – processo e procedimento, é necessário entender que existe uma relação de inclusão.
Processo tem procedimento, de modo que, a matéria processual, ao menos no ordenamento
jurídico brasileiro, abarca a matéria procedimental, mas nela não se esgota.
Para o presente caso, a elucidação de que todo processo tem procedimento, reside
justamente na utilização de ambos os institutos, conforme ilustrado no início da discussão, em que
a Súmula CARF no 11, em seu conteúdo, se utiliza do PROCESSO administrativo fiscal, enquanto
que o parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999, utiliza-se do PROCEDIMENTO administrativo.

1 O processo é uma relação jurídica que avança gradualmente e se desenvolve passo a passo. (...) Porém, nossa ciência
processual deu demasiada transcendência a esse caráter evolutivo. Não se conformou em ver nele somente uma
qualidade importante do processo, mas desatendeu precisamente outra não menos transcendente ao processo como uma
relação de direito público, que se desenvolve de modo progressivo, entre o tribunal e as partes, destacou sempre
unicamente, aquele aspecto da noção de processo que salta aos olhos da maioria: sua marcha ou adiantamento gradual,
o procedimento:(...). BÜLOW, Oscar von. Teoria das Exceções e dos Pressupostos Processuais. Tradução e noras de
Ricardo Rodrigues Gama. Campinas, LZN. 2003.
2 GOLDSCHMIDT, 2003. P. 21. Vide uma crítica à teoria da situação jurídica de Goldschmidt em DINAMARCO,
Execução Civil, p. 120-121: COUTURE. 2002. P. 110-113.
3 GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimento. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes
Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Processo Civil. Cassio
Scarpinella Bueno, Olavo de Oliveira Neto (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/199/edicao-1/procedimento
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
12
Ora, se todo processo tem procedimento, em que um é gênero e outro espécie, não
há que se falar em qualquer delimitação de natureza exclusiva e integralmente diferenciada de
tais institutos.
Não adentrarei sequer nas inúmeras vezes em que há expressa menção do termo
procedimento nas normas que cotidianamente lidamos – por exemplo, Título II, artigo 46 e
seguintes, do próprio Regulamento deste Tribunal - RICARF, utilizado nos moldes conceituais
acima.
Pois bem, superada a questão da ferramenta utilizada – processo/procedimento, e
demonstrado que o argumento de segregação integral dos conceitos é inválido, para tratativa do
direito material, há de se estabelecer a partir de agora, uma das principais questões para o
deslinde dos próximos argumentos: a prescrição intercorrente é instituto de direito material –
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
Dessa premissa, conclui-se: o direito processual percorrido e arguido para sustentar
a aplicação da Súmula CARF no 11 aos processos que tratam de créditos de natureza não
tributária, é equivocado, pois difere-se, quase que por óbvio, do direito material.
Ou seja, a despeito do esclarecimento quanto à espécie/gênero que foi tratada no
presente tópico, quanto à acepção jurídica de processo e procedimento, na Lei 9.873/99 e na
Súmula supracitada, será demonstrado, em seguida, o delineamento do respectivo direito
material. Para tal delineamento, valho-me, especialmente, dos limites traçados entre créditos de
natureza tributária e créditos de natureza não tributária, que são reflexos das meças entre direito
aduaneiro e direito tributário.

ii) Crédito Tributário x Crédito não tributário
Esse tópico inaugura o segundo ponto a ser tratado, e o principal argumento
quanto à (in)aplicabilidade da Súmula CARF no 11: a prescrição intercorrente, como direito
material, é excepcional aos créditos de natureza tributária, e deve, portanto, ser aplicada aos
créditos de natureza não tributária, contidos no direito aduaneiro.
Para além das devidas peculiaridades de cada um dos casos, certo que é que as
normas aduaneiras carregam, em si, créditos de natureza tributária e não tributária.
No primeiro momento, é válido distinguir o direito tributário do direito aduaneiro.
Essa é uma afirmação de fácil comprovação. Basta que se investiguem as finalidades
de cada atividade. Enquanto a administração tributária busca arrecadar recursos para suprir as
necessidades do Estado, a administração aduaneira busca proteger os bens tutelados por esse
mesmo Estado, exercendo de forma efetiva um controle sobre o fluxo de comércio exterior,
inclusive por meio da imposição de tributos.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
13
Na própria Carta Magna, há contundente distinção dos dispositivos que tratam a
esfera tributária – com início no artigo 145, que inaugura o Título VI, “Da tributação e do
Orçamento, Capítulo I, Do Sistema Tributário Nacional, e vai até o artigo 162, da esfera aduaneira,
como supracitada acima, pelo artigo 2374.
Além de outros institutos inseridos em diversas discussões de notória diferenciação
entre o regime tributário e regime aduaneiro: aplicação do instituto da denúncia espontânea –
que existe tanto no Regulamento Aduaneiro (Art. 102, Decreto-lei 37/1966), quanto no Código
Tributário Nacional (artigo 138, CTN), responsabilidade de terceiros, interposição fraudulenta etc.
A despeito da evidente segregação, é essencial destacar que, enquanto o tributário
trata unicamente de créditos tributários, o direito aduaneiro se encarrega, além desses, de
créditos não tributários, classificados dessa forma em razão de sua natureza administrativa –
como as sanções aplicadas em descumprimento às regras de controle de entrada e saída de
mercadorias no país. Tais figuras muito se confundem em razão da utilização da mesma
ferramenta procedimental/processual para percorrer o caminho de sua punibilidade e
exigibilidade, contudo, são evidentemente diferenciadas.
Em que pese exaustivamente tratados na doutrina e na jurisprudência – inclusive do
CARF, traço breves considerações sobre o conceito de créditos tributários e não tributários, com
objetivo de uma construção lógica do posicionamento inicialmente abordado. No ordenamento
jurídico brasileiro, a análise deve iniciar-se mediante o disposto no artigo 39, da Lei 4.320/1964:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária
serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados nas
respectivas rubricas orçamentárias.
§ 1o - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo transcurso do prazo para
pagamento, serão inscritos, na forma da legislação própria, como Dívida Ativa, em
registro próprio, após apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será
escriturada a esse título.
§ 2o – Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e
multas, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública,
tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições
estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as
tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais,
preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações,
reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados,
bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de
subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral
ou de outras obrigações legais”

4 Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários
nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
14
O parágrafo segundo, acima colacionado determina de forma bem delimitada que o
crédito tributário necessariamente se dá pela relação obrigacional existente com essa natureza –
tal como se verifica nas figuras que se enquadram no conceito de tributo (art. 3o, CTN), bem como
pelo lançamento (art. 142, CTN), obrigações principais e acessórias (art. 113, CTN), ou ainda seus
adicionais e multas oriundos de tal ligação. Por sua vez, os créditos não tributários – ainda que
pareça óbvio dizer sobre o suposto lado oposto da relação tributária, são os demais créditos, que,
por exclusão, não carregam qualquer peculiaridade ou característica intrínseca à relação
tributária, como por exemplo, as multas aduaneiras.
Ainda, e apenas para melhor ilustrar a relevância de tal diferenciação, bem como a
forma pela qual ela se opera nas decisões proferidas por este Tribunal Administrativo, temos
claramente uma segregação das espécies de processos julgados em razão da alteração do voto de
qualidade – conforme artigo 19-E, da Lei 10.522/2002, e consequente Portaria ME no 260/2020,
que regulamentou a proclamação do resultado nas hipóteses de empate na votação.
A norma determina, em seu artigo 2o, parágrafo 1o, que o resultado será
proclamado em favor do contribuinte, na forma do art. 19-E da Lei 10.522, de 19 de julho de 2020,
quando ocorrer empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do
crédito tributário, assim compreendido aquele em que há exigência de crédito tributário por meio
de auto de infração ou de notificação de lançamento.
Posto tal contraste, é importante dizer também que o crédito – tributário ou não,
em que pese utilizarem-se da mesma ferramenta processual/procedimental para o percurso de
sua pretensão, não perdem, em sua essência, ou permutam sua natureza, por tal razão.
Diferencia-se, quase de forma cartesiana, as figuras contidas no processo
administrativo, que são ou serão objetos do contencioso – o conteúdo relativo ao direito material,
do processo em si, que é feito das regras de natureza evidentemente processual e que tratarão
apenas das ferramentas utilizadas para o desenvolvimento e encerramento do litígio.
Inclusive, a aplicação do processo administrativo fiscal à condução de créditos não
tributários é feita mediante remissões legais, determinadas por leis específicas, o que não implica,
tão menos justifica, a confusão que vem sendo tecida sobre os institutos tratados.
E, nesse passo, em que direito tributário não é aduaneiro, e que os créditos não
tributários são tratados por este, ainda que pela mesma ferramenta procedimental/processual, é
que reside o meu entendimento sobre a aplicação da Súmula CARF no 11, resguardado o peso dos
demais argumentos que se complementam.
Explico:
Veja, a Lei 9.873/1999, em seu artigo1o, §1o e em seu artigo 5o, afirma que:
Artigo 1o — Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública
Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar
infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
15
infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(...)
Artigo 5o — O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e
aos processos e procedimentos de natureza tributária.
As normas acima colacionadas nos dizem que: há prescrição intercorrente em
procedimento administrativo – quanto à pretensão punitiva do Estado, se decorridos três anos
sem qualquer movimento relevante, contados de ato dependente de despacho/julgamento, mas
tal instituto não se aplica em casos de natureza tributária.
Ora, a exceção – contida no artigo 5o, da Lei 9.873/99, é expressa ao se referir aos
créditos tributários, enquanto que, os créditos não tributários não são tratados nessa reserva, o
que, consequentemente, leva-os à regra geral: aplicação da prescrição intercorrente.
Nesse sentido, o tratamento dispendido pelo conteúdo da Súmula CARF no 11- que
afirma não se aplicar a prescrição intercorrente para o processo administrativo fiscal, deve seguir a
mesma diferenciação: aplica-se a prescrição intercorrente para os créditos de natureza não
tributária, ao mesmo passo que o artigo 5o expressamente veda tal observação para os créditos de
natureza tributária.
Até aqui, já superado, portanto: a diferenciação – mas interligação de gênero e
espécie, entre processo e procedimento; delineado e pontuado que a prescrição intercorrente é
instituto de direito material e não processual; e que, quanto a esse ponto, a norma faz expressa
exceção à sua aplicação aos créditos de natureza tributária, e, consequentemente, é aplicável aos
créditos de natureza não tributária.
Em que pese essenciais – e penso que, protagonistas do meu entendimento, outros
pontos, tratados em seguida, merecem atenção: a razão pela qual não há que se confundir
prescrição com prescrição intercorrente – como levantei, inclusive, em voto proferido em sessão
de julgamento sobre o tema5, tão menos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário à
impossibilidade de afastar a Súmula; as razões utilizadas nos acórdãos que embasaram a Súmula
CARF no11, ainda, e apenas para rememorar a condução técnica que lhe é devida, tratarei
rapidamente de como se dá a aplicação das Súmulas na esfera administrativa, especialmente
neste Tribunal, e como lidar com as figuras da Teoria dos Precedentes (overruling, distinguishing,
ratio decidendi, etc) – tão bem postas pelo novo Código de Processo Civil – e frequentemente
utilizadas pelos Conselheiros. E, por fim, serão demonstrados os precedentes judiciais sobre o
tema.

5 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
16

ii) Prescrição x prescrição intercorrente e a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário
Como dito no tópico anterior, minha afirmação proferida em sessão de julgamento
segue a mesma, e presta-se ao início desse terceiro ponto: prescrição não é prescrição
intercorrente6.
Como bem esclarecido pelo ex-conselheiro Carlos Daniel, em artigo publicado sobre
o tema7:
Há que se distinguir com clareza o que é a prescrição do que é a prescrição
intercorrente. A existência de processo administrativo não é impeditiva à
ocorrência da prescrição intercorrente, pelo contrário é condição necessária para
tanto! Em outras palavras, prescrição intercorrente pressupõe a existência de um
processo, como a lição de Arruda Alvim esclarece: “A prescrição intercorrente é
aquela relacionada com o desaparecimento da proteção ativa, no curso do
processo, ao possível direito material postulado, expressado na pretensão
deduzida: quer dizer, é aquela que se verifica pela inércia continuada e
ininterrupta no curso do processo por segmento temporal superior àquele em que
ocorre a prescrição em dada hipótese”. Nesse sentido, não há dúvida de que se
trata de institutos absolutamente distintos, com condições particulares de
verificação em concreto, e definições próprias consolidadas na doutrina e na
jurisprudência.
(...)
O argumento em questão é absolutamente válido para o âmbito dos créditos
tributários, onde efetivamente inexiste regra que preveja a prescrição
intercorrente durante os processos administrativos, mas perde completamente o
sentido para análise de créditos não tributários, sancionatórios, que possuem
regime próprio, regulado pela Lei no 9.873/99, e com a previsão específica de
prescrição intercorrente.
O equívoco se instaura no momento em que o artigo 174, do Código Tributário
Nacional, é aplicado aos casos de forma totalmente equivocada, considerando que os institutos
protegidos, e em discussão, são completamente diferentes.
Enquanto a prescrição intercorrente necessariamente demanda a existência de um
procedimento/processo administrativo em curso, contudo sem qualquer movimentação
considerada como válida (meros despachos não são relevantes para tanto), a prescrição tem seu
início marcado pelo fim do respectivo processo e consequente constituição definitiva do crédito
tributário.

6 Sessão de julgamento ocorrida no dia 25 de março de 2021, na 1o Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção de
Julgamento – CARF. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=DYKuUOE2R3I.
7 Súmula 11 do Carf: entre o argumento de autoridade e a autoridade do argumento. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/dl/direto-carf.pdf
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
17
Para além disso, a prescrição atinge a pretensão executória da Administração
Pública, enquanto a prescrição intercorrente atinge a pretensão punitiva.
Não só, como já posto, inexiste em âmbito administrativo uma regra que determine
o lapso temporal de desídia da Administração para os créditos tributários, constante tão somente
no artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais. E, ainda, destaco que é de suma importância que o
termo e o instituto da “prescrição” sejam devidamente analisados, apontando-se a distinção, sob
a perspectiva de disposição não só no Código Tributário Nacional, mas também na própria lei
9.873/1999.
Em suma: há que se tomar cuidado com a confusão conceitual e o resguardo das
evidentes diferenças técnicas – origem normativa, institutos protegidos pela figura jurídica em
questão (como por exemplo, pretensão punitiva e pretensão executória), a observância da correta
aplicação dos prazos, considerando i) a figura da prescrição prevista no artigo 174, do Código
Tributário Nacional, ii) a figura da prescrição prevista no artigo 1o, da Lei 9.873/1999, e iii) a figura
da prescrição intercorrente prevista no parágrafo 1o, do artigo 1o, da Lei 9.873/1999.
E, feitas tais considerações, para relevância da aplicação (ou não) das diferentes
prescrições acima descritas e dos respectivos prazos, indago: e a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário?
A suspensão da exigibilidade em nada interfere na ocorrência da prescrição
intercorrente prevista na Lei 9.873/1999, considerando que a existência e a forma pela qual se
desenvolve o processo administrativo são condições necessárias à sua configuração.
Isso porque, conforme pontuado no presente tópico, é necessário conceituar
corretamente os institutos da prescrição e da prescrição intercorrente, ambos presentes na Lei
9.873/1999.
Veja, a prescrição intercorrente ocorre justamente porque o crédito não é exigível
– e essa inexigibilidade está relacionada à pretensão executória, e não à pretensão punitiva, eis,
portanto, a razão pela qual as prescrições determinadas pela lei supracitada são diferenciadas,
tanto quanto ao prazo, quanto ao momento de sua aplicação
Ademais, não há regra específica sobre a suspensão da exigibilidade de créditos não
tributários, contrário do que determina o artigo 151, do Código Tributário Nacional, que carrega
expressa menção à créditos tributários.
Como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça8, respectivo instituto se aplica de
forma análoga, bem como, já mencionado nos tópicos anteriores, o caminho processual a ser

8 Resp 1.381.254: (...) 16. Sendo assim, vislumbra-se claro não subsistir previsão legal de suspensão de exigibilidade de
crédito não tributário no arcabouço jurídico brasileiro. 17. É importante registrar, diante dessa constatação, que a norma
jurídica não pode regular todas as situações possíveis e imagináveis da convivência humana. Nesses casos, há
ocorrência de lacuna normativa e, não havendo lei prévia tratando do tema, a situação se resolve mediante as técnicas de
integração normativa de correção do sistema previstas no art. 4o. da LINDB, quais sejam: a analogia, os costumes e os
princípios gerais do direito; assim, colmatando o sistema jurídico e tornando-o prático e abstratamente pleno (sem
lacunas). (...)25. Cabe mencionar, por fim, que o crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
18
percorrido pela multa administrativa será aquele disposto no Decreto 70.235/1972, por remissão,
assim como outros institutos também são tratados por tal rito9.
Portanto, o argumento relacionado à suspensão da exigibilidade durante o processo
administrativo fiscal atinge somente a pretensão executória, bem como, apenas complementa a
razão pela qual as prescrições contidas na Lei 9.873/1999 são de naturezas distintas, e que a
intercorrente demanda, de forma condicional, o curso de tal processo.

iv) A ratio decidendi nos acórdãos utilizados para criação da Súmula CARF no 11, o
distinguishing e a Teoria dos Precedentes

As decisões judiciais ou administrativas, quando abordam um precedente um ou
enunciado de súmula, devem adentrar os fundamentos determinantes de sua existência e o nexo
causal com o caso que está sendo julgado.
É isso que determina o artigo 489, parágrafo 1o, inciso V, do Código de Processo
Civil10.
Nesse sentido, a primeira análise a ser feita, diz respeito às razões utilizadas nos
acórdãos que embasam a criação da Súmula CARF no 11 – com efeito do conteúdo postulado nos
votos dos conselheiros à época dos julgamentos, e não apenas nas ementas das decisões, para
que, em um segundo momento, seja analisado se tais razões se enquadram no caso que está
sendo julgado (como no presente, às multas administrativas).
Antes, importante destacar que: todos os acórdãos foram proferidos em casos de
créditos tributários.
a) Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002:
O relator claramente confunde os institutos de prescrição quando afirma que:
É a chamada prescrição intercorrente, e tem seu fundamento na excessiva
demora no julgamento dos recursos administrativos pela repartição fazendária.
Pleiteia, assim, a Recorrente, diante da inércia do credor do tributo de solucionar
a demanda do contribuinte, a perda do direito de realizar a cobrança depois de
transcorridos mais de 5 anos do lançamento.

pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da
CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade mediante utilização de diplomas legais
de envergaduras distintas por meio datécnica integrativa da analogia.
9 Exemplo disso são as disposições do art. 3o, II da Lei no 6.562/78; art. 23, §3o do DL no 1.455/76; art. 74, §11, da Lei
no 9.430/96; art. 7o, §5o, da lei no 9.019/1995; art. 32, §7o, da Lei no 9.430/96; art. 8o, §6o, da lei no 9.317/95; art. 39 da
LC no 123/2003).

10 Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial,
seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...) V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem
identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
19
Invoca, para sustentar seu entendimento decisão proferida no Supremo Tribunal
Federal, em Embargos no Recurso Extraordinário 94.462/SP, que possui a seguinte ementa:
"Ementa: PRAZOS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO. Com
a Iavratura do auto de infração, consuma-se o lançamento do crédito tributário
(art. 142 do CTN). Por outro lado, a decadência só é admissivel no período anterior
a sua lavratura; depois, entre a ocorrência dela e até que flua o prazo para a
interposição do recurso administrativo, ou enquanto não for decidido o recurso
dessa natureza que se tenha valido o contribuinte, não mais corre prazo para a
decadência, e ainda não se iniciou o prazo para a prescrição; decorrido o prazo
para interposição do recurso administrativo, sem que ela tenha ocorrido, ou
decidido recurso administrativo interposto pelo contribuinte, há a constituição
definitiva do crédito tributário, a que alude o art. 174, começando a fluir, dal, o
prazo de prescrição da pretensão do Fisco. - É esse o entendimento atual de
ambas as turmas do STF. Embargos de divergência conhecidos recebidos.”
Após, o relator limita-se a citar os outros acórdãos que entendem pela aplicação da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Na mesma linha de argumentação, pela aplicação do artigo 174, do CTN, seguem os
Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003, Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003, Acórdão no 104-
19980, de 13/05/2004 e Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005, Acórdão no 203-02815, de
23/10/1996.
b) Acórdão no 107-07733 (IRPJ), de 11/08/2004:
Foi a única decisão que se utilizou da excepcionalidade do artigo 5o, da Lei
9.873/1999, para afastar a prescrição intercorrente (ao meu ver, inclusive, corretamente, tendo
em vista a natureza tributária do crédito):
A alegação preliminar de prescrição é descabida, não só porque não se tem
admitido a chamada prescrição intercorrente no âmbito do processo
administrativo (do que, particularmente e em algumas situações, discordo), como,
também, porque a lei utilizada pela Recorrente — Lei n.° 9873/99 - como
supedâneo para a sua pretensão é taxativa ao dizer que suas disposições não se
aplicam à matéria tributária: "Art. 5o. O disposto nesta Lei não se aplica às
infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de natureza
tributária".
c) Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995 (Imposto único sobre Minerais – IUM)
Limita-se a decisão à seguinte razão de decidir, quanto à prescrição intercorrente:
No que diz respeito à preliminar da ocorrência da prescrição intercorrente,
perfilando a reiterada jurisprudência deste e dos demais Conselhos, entendo-a
inadmissível, especialmente em face da não-comprovação da omissão da
autoridade administrativa, invocando dita jurisprudência, entre outras decisões, a
do Acórdão n° 202-03.600.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
20
d) Acórdão no 203-04404, de 11/10/1997 (Finsocial)
O relator do caso invoca a Súmula 153, do TRF11:
Deflui, da leitura dos autos, que decorreram mais de 05 (cinco) anos entre a única
manifestação da Contribuinte a Impugnação (fls. 31 a 38) e a decisão recorrida.
Inclusive, o processo não sofreu nenhuma movimentação entre 27.02.1992 e
04.02.1997, consoante deflui das fls. 42 a 43.
Todavia, segundo a inteligência da súmula n° 153, do extinto Tribunal de Recursos
— TRF, não se inicia fluência de prazo prescricional, entre a data da lavratura de
Auto de Infração e o trânsito em julgado administrativo, em face do crédito
tributário encontrar-se suspenso.

e) Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 (ITR)
O relator suscita que não existe prescrição intercorrente no processo administrativo
federal considerando a legislação que rege a matéria:
De outra banda, já assentado nesta Câmara que não existe prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal federal à míngua de legislação que
regre a matéria nos termos do que existe hoje no direito penal. E o próprio
lançamento ora guerreado, é um bom exemplo de que tal instituto seria penoso à
Fazenda, uma vez que, como na hipótese versada nos autos, houve, via Lei n°
8.022/90, uma transferência de competência do ITR, passando sua administração,
cobrança e lançamento do INCRA para a Receita Federal. Face a tal, até que a
máquina burocrática desses órgãos pudesse implementar a citada legislação,
houve demanda de tempo, tempo este que não poderia fulminar o direito
subjetivo dos entes públicos de cobrar os tributos que lhe são devidos, mormente
quando já devidamente constituídos como no presente caso. Assim, afasto a
alegação de prescrição intercorrente.
Vê-se, das razões acima expostas, que nenhum processo administrativo fiscal,
utilizado como base, tratava de crédito não tributário, tão menos, exauriu o tema constante à Lei
9.873/1999, muitas vezes confundindo a prescrição intercorrente com a prescrição disposta no
artigo 174, do Código Tributário Nacional.
Se as razões pelas quais a Súmula CARF no 11 se apoia para inaplicabilidade da
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal restringem-se a casos de créditos
tributários, não há que se falar em nexo de tal enunciado com casos que tratam de créditos não
tributários – tal como as multas administrativas/regulamentares, aplicáveis em sede do direito
aduaneiro.
Ademais, súmula não é lei.

11 Súmula 153 – Extinto TRF: Constituído, no qüinqüênio, através de auto de infração ou notificação de lançamento, o
crédito tributário, não há falar em decadência, fluindo, a partir daí, em princípio, o prazo prescricional, que, todavia,
fica em suspenso, até que sejam decididos os recursos administrativos.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
21
Como afirma o autor Marcelo Souza, a origem da súmula no Brasil remonta à
década de 1960, tendo em vista o acúmulo de processos pendentes de julgamento sobre questões
idênticas. A edição da súmula, e seus enunciados, é resultante de um processo específico de
elaboração, previsto regimentalmente, que passa pelas escolhas dos temas, discussão técnico-
jurídica, aprovação, e, ao final, publicação para conhecimento de todos e vigência.12
Nota-se que o iter percorrido para criação de uma súmula – é regimental, que tem
como objetivo a celeridade de decisões sobre temas recorrentes e idênticos, além da
uniformização da jurisprudência, é diferente do iter percorrido para a criação de uma lei – que
deve, necessariamente, obedecer às regras constitucionais e infraconstitucionais do processo
legislativo.
É presunçoso afirmar que o conteúdo de qualquer Súmula esgota os casos
concretos – e as características de cada um, resguardadas suas peculiaridades, com a redação
resumida daquilo que costumeiramente é decidido pelos tribunais, seja em sede administrativa,
seja em sede judicial.
E a análise dos fundamentos determinantes de uma Súmula é essencial ao deslinde
de sua (in)aplicabilidade ao caso que está sob julgamento pelo conselheiro ou pelo juiz,
especialmente porque não exaure os fatos e os traços contidos no litígio, sendo passível, portanto,
de interpretação.
Ainda, e enfim, aplicar cegamente o enunciado sem o aprofundamento de suas
razões – seja quanto às razões de formação de um precedente, ou quanto à norma que é a base
do entendimento técnico, com o devido cotejo àquilo que está sendo julgado, beira o comodismo
da função judicante.
Nesse ensejo, finalmente, adentro nas afirmações finais, sobre a possibilidade de
afastar a supracitada Súmula, em razão da utilização da ferramenta denominada distinguishing,
oriunda da Teoria dos Precedentes.
Em que pese o desenvolvimento da Teoria dos Precedentes tenha sido feito de
forma maciça nos países que adotam o sistema da common law, calcado na doutrina do stare
decisis, que compreende o precedente judicial como sendo um instituto vinculante, não só para o
órgão judicial que decide, mas para todos os que lhe forem inferiores, entende-se no direito
processual contemporâneo, que o ordenamento jurídico brasileiro é miscigenado, e não mais
segue a integralmente a tradição romanística.
Quando partimos dessa premissa, a mudança disposta no novo CPC apresenta a
positivação de vários aspectos relativos aos precedentes, consagrando-os na dogmática jurídica
nacional.
E um dos princípios tutelados pelos institutos abarcados pela Teoria é a segurança
jurídica, considerando tanto o respeito aos precedentes – que diferentemente da jurisprudência, é

12 SOUZA, Marcelo Alves Dias de. Do precedente judicial à súmula vinculante. Curitiba: Juruá, 2006, p. 253.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
22
substantivo singular, quanto à uniformização da jurisprudência, evitando o inconcebível fenômeno
da propagação de teses jurídicas diferentes para situações análogas.
A primeira figura, essencial ao deslinde de qualquer litígio administrativo ou
judicial, é a ratio decidendi (ou holding para os norte-americanos), que se consubstancia nos
fundamentos jurídicos da decisão, e se dispõe como a tese jurídica acolhida pelo juiz ao proferir o
decisum.
Importante destacar que a ratio decidendi, sempre deságua e se refere à
interpretação – ou raciocínio lógico construído, dado à legislação aplicável ao caso – como o
presente, em que tratei do Código Tributário Nacional, a Lei 9.873/1999, o Código de Processo
Civil, etc.
A segunda figura, que utilizo aqui para afastar a Súmula, é o distinguishing, que,
segundo José Rogério Cruz e Tucci, é um método de confronto pelo qual o juiz verifica se o caso
em julgamento pode ser ou não análogo ao paradigma, e é disposto nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, 926, parágrafo 2o, e 927, do Código de Processo Civil, bem como é posto no Manual
dos Conselheiros13.
Nesse contexto, pode o juiz deixar de aplicar o enunciado sumular sem embargo de
estar desrespeitando-o, caso contrário, o sistema de precedentes engessaria o contencioso
administrativo e judicial, e não haveria necessidade da existência de conselheiros/julgadores.
Inclusive, tal ferramenta tem sido utilizada há muito tempo neste Tribunal
Administrativo. Exemplifico: o distinguishing foi realizado quanto à Súmula CARF no 01, nos casos
de processos judiciais extintos sem resolução de mérito (acórdão 9303-01.542), ou nos casos de
mandado de segurança coletivo (acórdão 3402-004.614); à súmula CARF no 20 nos casos de
produtos imunes (acórdãos 3402-003.012 e 3402-004.689); à súmula CARF no 29 em caso de co-
titular não residente (acórdão 2802-003.123); à Súmula CARF no 66, nos casos de administração
pública indireta (acórdão 9202-006.580); e quanto à Súmula CARF no 105, nos casos de infrações
posteriores à Lei 11.488/2007 (acórdão 9101-005.080).
No presente caso, valho-me da prerrogativa de utilização do distinguishing, para
afastar a Súmula CARF no 11 - em que pese aplicável aos casos de natureza tributária,
considerando que, a prescrição intercorrente se aplica à multa regulamentar, disposta no artigo
107, do Regulamento Aduaneiro – conforme auto de infração discutido, por configurar-se como
crédito não tributário.
Há uma terceira figura denominada overruling, que é a superação do enunciado
sumular criado com base nos precedentes decisórios dos casos concretos, é a revisão de um
entendimento já consolidado, e que não é aplicado na presente questão.

13 Quando a matéria tangenciar súmula do CARF e o julgador não a aplicar por entender que os fatos ou direito não se
subsumem a ela, é preciso deixar expresso no voto tal entendimento – pág. 51.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
23
Inclusive, não há sequer uma linha tênue que permeia a diferenciação das figuras
distinghuishing e overruling, delimitadas de forma pontual: vê-se que, a Súmula CARF no 11 – que
carrega a exceção do artigo 5o, da Lei 9.873/1999, pelo meu entendimento, continua sendo
aplicada, neste Tribunal, aos processos que tratam de créditos tributários.
Não se trata, portanto, de uma superação do enunciado – isso se dá mediante o
procedimento de revisão de Súmulas – que é determinado pelo próprio CARF com os passos
procedimentais que lhe são impostos, mas sim, da distinção da aplicação de seu conteúdo sobre
um determinado caso, que, embora trate da mesma matéria, implica em características
específicas que norteiam respectivo afastamento do enunciado.
Ainda, e caminhando ao final, adentro no último ponto que diz respeito às decisões
proferidas pelos Tribunais Superiores - no mesmo sentido do entendimento aqui esposado – pela
aplicação da prescrição intercorrente aos casos de natureza não tributária:
O tema, em 2024, foi pacificado pelas duas turmas do Superior Tribunal de Justiça,
que entenderam pela aplicabilidade da prescrição intercorrente exaustivamente aqui tratada às
multas aduaneiras, por não possuírem natureza tributário, excluindo-se a exceção contida no
artigo 5o, da Lei 9.873/1999.
Além disso, em 05 de novembro de 2024, o STJ afetou ao rito dos recursos
repetitivos os Recursos Especiais (REsp) 2147578/SP e 2147583, com objetivo de solucionar tal
controvérsia de forma definitiva, considerando o contraste existente entre o posicionamento
agora consolidado por ambas as turmas do tribunal superior e as decisões existentes neste
Tribunal Administrativo.
Para melhor elucidar as decisões proferidas, em publicada em 15 de maio de 2023,
a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento posto no presente voto,
através do REsp n. 1.999.532/RJ, entendendo pela aplicação da prescrição intercorrente, da Lei
9.873/1999, nas multas aduaneiras.
O caso tratava de multa aplicada no caso de registro intempestivo no Siscomex-
Exportação, capitulada no artigo 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-lei 37/1966, e o acórdão
dispõe das seguintes afirmativas:
Impende ressaltar, também à luz da jurisprudência desta Corte, que a análise da
natureza jurídica dos deveres cominados aos sujeitos atuantes no comércio
exterior ressoa na disciplina da prescrição intercorrente durante o trâmite do
processo administrativo de apuração de infrações.
(...)
De outra parte, a jurisprudência deste Tribunal admite a aplicação do art. 1o, § 1o,
da Lei n. 9.873/1999, que estabelece os prazos para o exercício da ação punitiva
da Administração Pública Federal fundada no poder de polícia, à luz do qual incide
a prescrição intercorrente quando paralisado o processo administrativo de
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
24
apuração de infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e
ausente a prática de atos de impulsionamento do procedimento sancionador:
Portanto, o exame da natureza jurídica das sanções impostas aos exportadores ou
transportadores no contexto do despacho aduaneiro é essencial para aferir a
subsunção das regras de prescrição intercorrente estampadas na Lei n.
9.873/1999.
(...)
Nesse sentido, ao contrário do alegado pela Recorrente, as multas em questão
possuem caráter estritamente administrativo, porquanto decorrentes de
violação de regra sem pertinência direta com a fiscalização e a arrecadação do
Imposto de Exportação, tributo cuja regular quitação é aferida em momento
anterior à conclusão do desembaraço aduaneiro. Isso porque, à luz do disposto
nos arts. 4o do Decreto-Lei n. 1.578/1977, e 1o e 4o da Portaria MF n. 674/1994, o
recolhimento do Imposto de Exportação é condição indispensável ao embarque de
mercadorias ao exterior, sendo o seu adimplemento apurado na fase de
conferência aduaneira destinada a verificar a regularidade do cumprimento dos
diversos deveres a cargo dos exportadores, dentre eles o cumprimento das
obrigações fiscais, como dispõe o art. 589 do Decreto n. 6.759/2009.
(...)
Dessarte, como o dever de registrar informações a respeito das mercadorias
embarcadas no SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional
pelos arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no
28/1994, não possui perfil tributário, impõe-se o desprovimento do Recurso
Especial, porquanto, tendo o tribunal de origem reconhecido a paralisação dos
Processos Administrativos ns. 10715.725860/2013-80, 10715.725861/2013-24 e
10715.725862/2013-79 por prazo superior a 03 (três) anos, incide a prescrição
intercorrente estampada no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999, consoante a
destacada orientação jurisprudencial de ambas as Turmas integrantes da 1a
Seção desta Corte (fls. 375e).
A ementa do caso em comento aduz:
PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA,
DA SÚMULA N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n. 37/1966e 37 da instrução
Normativa SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO DEVER DE PRESTAR
INFORMAÇÕES SOBRE MERCADORIAS EMBARCADAS AO EXTERIOR POR
EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM
ÍNDOLE TRIBUTÁRIA. EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 107, IV, E,
DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA LEI N.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
25
9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil
de 2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da
suscitada contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal.
III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e
transportadores durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o
atendimento às normas relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz
eminentemente administrativo -, a observância de parte dessas regras facilita, de
maneira mediata, a fiscalização do recolhimento dos tributos, razão pela qual o
exame do escopo das obrigações fixadas pela legislação consiste em elemento
essencial para esquadrinhar sua natureza jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter
fiscal às normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante
qualificação a regras cuja incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades
previstas no dispositivo em exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui
perfil tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a
confirmação do recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização
de embarque, razão pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do
Decreto-Lei n. 37/1966, decorrente de seu descumprimento, não guarda relação
imediata com a fiscalização ou a arrecadação de tributos incidentes na operação
de exportação, mas, sim, com o controle da saída de bens econômicos do
território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação
segundo a qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
n. 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações de índole não tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática
de atos de impulsionamento do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
(REsp n. 1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
26
No mesmo sentido, o REsp n 1942072/RS, publicado o acórdão em 22 de outubro
de 2024, também entendeu pela aplicação da prescrição intercorrente à multa aduaneira discutida
no caso, em expressa afirmativa de que não se trata de multa de natureza tributária, o que atrai a
norma prevista que regulamenta os prazos para a pretensão punitiva da Administração Pública,
conforme ementa abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADUANEIRO. MULTA POR IMPORTAÇÃO
IRREGULAR DE CIGARROS. NATUREZA ADMINISTRATIVA DA MULTA APLICADA.
RITO DO DECRETO N. 70.235/1972. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 9.873/1999.
APLICABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DOS ARTS. 33 DO DECRETO N. 70.235/1972 E
129 DO DECRETO-LEI N. 37/1966. RESTABELECIDA A SENTENÇA E OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconhecida, pelo Colegiado, a natureza administrativa da multa aplicada na
hipótese.
2. As penalidades aplicadas no âmbito do processo administrativo fiscal, como é
o caso das penalidades aduaneiras, podem ostentar natureza jurídica tributária
ou não tributária, de modo que a definição da legislação aplicável em relação à
prescrição será determinada pela natureza do crédito perseguido.
3. A legislação específica da prescrição intercorrente discutida nos presentes
autos, ou seja, a Lei n. 9.873/1999, dispõe em seu art. 1o, § 1o, que "incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos,
pendente de julgamento ou despacho". O art. 5o da lei excepciona sua aplicação
em relação às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos
de natureza tributária. Caso o crédito objeto do processo administrativo fiscal
pendente de julgamento ou despacho não possua natureza tributária (ou
funcional), ocorrerá a prescrição intercorrente se ficar paralisado por mais de
três anos, nos termos do § 1o do art. 1o da Lei n. 9.873/1999.
4. Não há interrupção do prazo prescricional intercorrente previsto no § 1o do art.
1o da Lei n. 9.873/1999, a não ser nas hipóteses ali previstas, quais sejam, a
prolação de julgamento ou de despacho. Em se tratando de prescrição
intercorrente no âmbito de prazo para a constituição do crédito não tributário,
não há falar em incidência das normas relativas à suspensão da prescrição para a
cobrança do crédito (arts. 33 do Decreto n. 70.235/1972 e 129 do Decreto-Lei n.
37/1966), visto que a fase de cobrança sequer foi inaugurada na pendência da
constituição definitiva do crédito não tributário, que só ocorre após o término
regular do processo administrativo, nos termos do art. 1o-A da Lei n. 9.873/1999.
5. Restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente, certo de que a própria exequente reconhece que "de
fato protocolada a impugnação em 19/06/2008, a mesma só foi encaminhada
para julgamento à DRJ/Ribeirão Preto/SP, em 26/04/2013" (evento 58), e que não
houve qualquer ato instrutório para apuração dos fatos ou qualquer outra causa
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
27
apta a interromper a prescrição intercorrente, tendo o processo administrativo
fiscal ficado paralisado por mais de 3 (três) anos.
6. Na hipótese em análise, a prescrição intercorrente ocorreu no âmbito do
processo administrativo de apuração da penalidade que ficou paralisado por
mais de três anos (§ 1o do art. 1o da Lei no 9.873/1999), de modo que a extinção
da pretensão punitiva ocorreu já na seara administrativa, antes do ajuizamento
da execução fiscal, razão pela qual, sem necessidade de revolvimento de
matéria fático-probatória (o que afasta o óbice da Súmula n. 7 desta Corte), é
possível atribuir à exequente a causa do ajuizamento da execução de crédito
não tributário já fulminado pela prescrição intercorrente, devendo ser
restabelecidos, em favor do executado, os honorários advocatícios fixados pela
sentença nos percentuais mínimos do art. 85, § 3o, do CPC (sentença exarada na
égide do CPC/2015), sobre o valor atualizado da execução, que representava, à
data do ajuizamento, o valor de R$ 339.478,11 (trezentos e trinta e nove mil
quatrocentos e setenta e oito reais e onze centavos).
7. Recurso especial provido para reconhecer a prescrição intercorrente no âmbito
do processo administrativo fiscal relativo à penalidade aduaneira administrativa,
não tributária.
(REsp n. 1.942.072/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em 15/8/2024, DJe de 22/10/2024.)
Também recente precedente do Tribunal Regional Federal da 3a Região, publicado
em fevereiro de 2023, afirma contundentemente que a natureza da multa aduaneira é
administrativa, com base no julgamento do Recurso Repetitivo – AgInt no REsp 1608710/PR, e,
portanto, deve ser aplicada a prescrição intercorrente disposta na Lei 9.873/1999
“(...) Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria aduaneira,
certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos procedimentos
de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que leva à conclusão de
que a prescrição aplicável à penalidade administrativa de natureza não-
tributária, regra geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
Nesse ponto, segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não
ostenta natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento
de mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na
importação, cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976.
A norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que tem
como pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco;
ou seja, está-se diante de obrigação não-tributária referente ao controle das
atividades de comércio exterior, a qual não se confunde com a obrigação
tributária vinculada à arrecadação de tributos.”
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
28

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. O acórdão recorrido deixou de observar precedente vinculante do Superior
Tribunal de Justiça, analisado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil/1973, que tem o condão de modificar o resultado do julgado, sendo o caso,
portanto, de suprir a omissão apontada e imprimir efeitos infringentes ao recurso
aclaratório.
2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do c, sob a
sistemática dos recursos repetitivos, ao analisar a aplicabilidade dos institutos da
Lei no 9.873/1999, firmou, dentre outras, a seguinte tese jurídica: “É de três anos a
"prescrição intercorrente" no procedimento administrativo, que não poderá ficar
parado na espera de julgamento ou despacho por prazo superior, devendo os
autos, nesse caso, serem arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte
interessada”.
3. Conquanto o paradigma não se refira, especificamente, à matéria aduaneira,
certo é que o entendimento nele consolidado não se restringe aos procedimentos
de apuração de infrações ambientais (AgInt no REsp 1608710/PR, Relator Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 28/08/2017), o que leva à conclusão de
que a prescrição aplicável à penalidade administrativa de natureza não-tributária,
regra geral, segue o disposto na Lei no 9.873/1999.
4. Segundo afirmado na decisão embargada, a multa em questão não ostenta
natureza tributária. Trata-se de multa substitutiva à pena de perdimento de
mercadorias, decorrente de infração de interposição fraudulenta na importação,
cominada na forma do artigo 23, inciso V, § 3o, do Decreto-Lei no 1.455/1976. A
norma sancionadora aplicada possui natureza administrativa, visto que tem como
pressuposto o descumprimento do dever de prestar informações ao Fisco; ou seja,
está-se diante de obrigação não-tributária referente ao controle das atividades de
comércio exterior, a qual não se confunde com a obrigação tributária vinculada à
arrecadação de tributos.
5. Em se tratando de penalidade administrativa de natureza não-tributária,
apurada no exercício do poder de polícia da Administração Aduaneira, possível a
aplicação da Lei no 9.873/1999, no que se refere ao instituto da prescrição, não
cabendo cogitar dos prazos prescricionais e decadenciais previstos no Código
Tributário Nacional, posto não se tratar de processo de constituição de crédito
tributário. Precedentes.
6. Nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a prescrição intercorrente
ocorre quando o procedimento administrativo permanece paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, sendo que a contagem do
referido prazo é interrompida com a incidência de quaisquer das causas previstas
no artigo 2o.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
29
7. Somente a prática de ato inequívoco que importe a apuração do fato tem o
condão de interromper a prescrição intercorrente trienal, não bastando, para
tanto, a movimentação processual constituída de meros despachos de
encaminhamentos.
8. Da leitura do processo administrativo n° 12466.002864/2007-52, vê-se que
houve interposição de recursos voluntários em 21/10/2009 e 27/10/2009,
apresentação de contrarrazões em 19/03/2010 e julgamento pelo CARF em
16/09/2014, tendo havido, nesse ínterim, apenas despacho de encaminhamento e
juntada de substabelecimento, que não tiveram o condão de interromper a
contagem do prazo prescricional.
9. Identificada a paralisação do processo administrativo por prazo superior a três
anos, resta configurada a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, § 1o, da
Lei no 9.873/1999; por conseguinte, deve ser declarada a inexigibilidade da multa
administrativa e a extinção da execução fiscal.
10. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para dar
provimento ao agravo de instrumento, com a fixação de honorários advocatícios
na forma do artigo 85, § 3o, do CPC.
(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5019449-
96.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS
SANTOS, julgado em 03/02/2023, DJEN DATA: 09/02/2023)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO. AGENTE
DE CARGA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES ACERCA DAS MERCADORIAS
IMPORTADAS. INCLUSÃO DE DADOS NO SISCOMEX EM PRAZO SUPERIOR AO
PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO
ARTIGO 728, IV, "E", DO DECRETO No 6.759/09 E NO ARTIGO 107, IV, "E", DO
DECRETO-LEI
No
37/66.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE.
DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE PARTE DO
DÉBITO MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1. A parte autora afirma que as infrações foram cometidas no período de
02.03.2004 a 27.03.2004, sendo o auto de infração lavrado em 27.01.2009, pelo
que não se verifica a decadência do direito da Administração de impor a
penalidade em questão. Isso porque os prazos de decadência e prescrição da
multa aplicada com fulcro no art. 107, IV, "e", do Decreto no 37/96 – hipótese dos
autos – estão disciplinados nos arts. 138, 139 e 140 do referido diploma legal.
2. Nos termos do o art. 31, caput, do Decreto no 6.759/09, "o transportador deve
prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a
chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado".
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
30
3. Na singularidade, consta dos autos que a autora, por diversas vezes, registrou
os dados pertinentes ao embarque de mercadoria exportada após o prazo definido
na legislação de regência, o que torna escorreita a incidência da multa prevista no
art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pela Lei no
10.833/03.
4. Improcede alegação da autora de nulidade do auto de infração por ausência de
prova das infrações, haja vista que a autuação foi feita com base em informações
prestadas pela própria empresa no Sistema SISCOMEX.
5. Além disso, o auto de infração constitui ato administrativo dotado de
presunção juris tantum de legalidade e veracidade, sendo condição sine qua
non para sua desconstituição a comprovação (i) de inexistência dos fatos descritos
no auto de infração; (ii) da atipicidade da conduta ou (iii) de vício em um de seus
elementos componentes (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL -
1528241 - 0004962-44.2005.4.03.6120, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL
CONSUELO
YOSHIDA,
julgado
em
08/11/2018,
e-DJF3
Judicial
1
DATA:22/11/2018). Em outras palavras, cabe ao contribuinte comprovar a
inveracidade do ato administrativo, o que não ocorreu no presente caso.
6. Também não há prova suficiente de que a Administração estaria ferindo a
isonomia ao afastar a penalidade aplicada à algumas empresas em situação
idêntica à da autora. É certo que alegação e prova não se confundem (TRF 3a
Região, SEXTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1604106 - 0001311-
96.2003.4.03.6112, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL FÁBIO PRIETO, julgado em
22/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/04/2018), mormente diante de ato
administrativo, cuja legitimidade se presume e só é afastada mediante prova
cabal (TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1861838 - 0005491-
87.2009.4.03.6002, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA,
julgado em 26/02/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:06/03/2015).
7. O princípio da retroatividade da norma mais benéfica, previsto no art. 106, II,
"a", do CTN, não tem qualquer relevância para o caso. A uma, pois estamos diante
de infração formal de natureza administrativa, o que torna inaplicável a disciplina
jurídica do Código Tributário Nacional. A duas, pois, de qualquer modo, a hipótese
dos autos não se amoldaria ao que previsto no referido art. 106, II, do CTN; a novel
legislação (IN RFB no 1.096/10) não deixou de tratar o ato como infração, nem
cominou penalidade menos severa, mas apenas previu um prazo maior para o
cumprimento da obrigação.
8. Da mesma forma, não procede o pleito quanto à aplicação do instituto
da denúncia espontânea ao caso, vez que o dever de prestar informação se
caracteriza como obrigação acessória autônoma; o tão só descumprimento do
prazo definido pela legislação já traduz a infração, de caráter formal, e faz incidir
a respectiva penalidade.
9. A alteração promovida pela Lei no 12.350/10 no art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no
37/66 não afeta o citado entendimento, na medida em que a exclusão de
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
31
penalidades de natureza administrativa com a denúncia espontânea só faz sentido
para aquelas infrações cuja denúncia pelo próprio infrator aproveite à fiscalização.
10. Na prestação de informações fora do prazo estipulado, em sendo elemento
autônomo e formal, a infração já se encontra perfectibilizada, inexistindo
comportamento posterior do infrator que venha a ilidir a necessidade da punição.
Ao contrário, admitir a denúncia espontânea no caso implicaria em tornar o prazo
estipulado mera formalidade, afastada sempre que o administrado cumprisse a
obrigação antes de ser devidamente penalizado.
11. O recurso da União Federal também não merece prosperar, pois, diante da
natureza administrativa da infração em questão, é evidente a incidência da
prescrição intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873/99 quanto ao
débito objeto do processo administrativo no 10814008859/2007-21 . Ressalto
que a União, em momento algum, argumenta no sentido da não paralisação do
processo administrativo por mais de três anos, limitando-se a questionar a
aplicação da norma ao caso concreto.
12. A inovação legislativa mencionada pela agravante (artigo 19-E da Lei no
10.522/2002) não se aplica aos autos; o processo administrativo já se encerrou.
10. Decadência rejeitada. Agravos internos não providos.
(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002763-04.2017.4.03.6100,
Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em
18/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/12/2020)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA POR EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 85 DO CPC.
READEQUAÇÃO. 1. A Lei no 9.873/99 cuida da sistemática da prescrição da
pretensão punitiva e da pretensão executória referidas ao poder de polícia
sancionador da Administração Pública Federal. 2. Incide a prescrição prevista no
artigo 1o, §1o da lei no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho que deliberem a respeito de
providências voltadas à apuração dos fatos. Meros despachos ordinatórios de
encaminhamento ou impulso do processo administrativo não configuram causa
interruptiva do prazo prescricional. 3. O valor da verba sucumbencial devida pela
União deve ser fixado de acordo com as regras do art. 85, §§ 2o a 5o, do NCPC.
(TRF4 5002013-95.2016.4.04.7203, PRIMEIRA TURMA, Relator FRANCISCO
DONIZETE GOMES, juntado aos autos em 28/08/2019
Na decisão supracitada, afirma o Desembargador:
(...)2. Prescrição. Multa administrativa
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
32
Destaco, inicialmente, que, sendo o débito constante do Auto de Infração
Aduaneiro
n.
0910600/13737/04
(Processo
Administrativo
n.12547.002016/2006-71) relativo a multa prevista no artigo 631 do
Regulamento Aduaneiro, sua natureza é não tributária.
(...)
Desta forma, aplicam-se ao caso as disposições contidas na Lei no9.873/99, que
assim dispõe:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração PúblicaFederal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurarinfração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no casode infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por maisde
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serãoarquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, semprejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente daparalisação, se for o caso.
§ 2° Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração tambémconstituir
crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
Art. 1°-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o
términoregular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação
deexecução da administração pública federal relativa a crédito decorrente
daaplicação de multa por infração à legislação em vigor. (Incluído pela Lei
no11.941, de 2009)
Art. 2° Interrompe-se a prescrição da ação punitiva: (Redação dada pela Leino
11.941, de 2009)
I - pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio
deedital; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;
III - pela decisão condenatória recorrível.
IV - por qualquer ato inequívoco que importe em manifestação expressa
detentativa de solução conciliatória no âmbito interno da administraçãopública
federal. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
Também deve ser observada a prescrição intercorrente, prevista noparágrafo 1o
do art. 1o da Lei no 9.873/99, que define o prazo de 3 anos para aduração do
trâmite do processo administrativo.
No caso em exame, bem destacou a sentença a cronologia dos atospraticados no
procedimento administrativo (evento 68 - SENT1):
"(...)
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
33
No presente caso, a excipiente América Micro sustenta a ocorrência daprescrição
intercorrente, visto que transcorrido prazo superior a 3 (três) anos sem
movimentação do processo administrativo pela Administração PúblicaFederal.
Em relação ao processo administrativo no 12457.002016/2006-71 (evento
56),decorrente do Auto de Infração Aduaneiro no 0910600/13737/04
(evento56/PROCADM16 - fls. 101/106), extrai-se que a autuada apresentou
defesaadministrativa
(evento
56/PROCADM16
-
fls.
131/196)
e em 07/12/2007sobreveio decisão mantendo o crédito tributário exigido
(evento56/PROCADM25 - fls. 67/83).
Em 11/01/2008 a autuada foi intimada da decisão tendo apresentado recursoem
12/02/2008
(evento
56/PROCADM25
-
fls.
91/167)
e
petição
com
novosdocumentos em 15/04/2008 (evento 56/PROCADM26 - fls. 57/60), tendo
seurecurso voluntário negado em 10/12/2008 (evento 56/PROCADM26 -
fls.91/97). Intimada em 18/05/2009 (fls. 104), interpôs embargos de
declaração,juntado aos autos em 26/05/2009 (fls. 105/125). Em 11/04/2011 a
autuadaprotocolou petição a fim de informar sobre fatos novos. A decisão que
apreciouos embargos de declaração foi proferida em 20/08/2014 (fls.
209/223),acolhendo os embargos e suprindo a omissão apontada.
Ocorre que entre a decisão condenatória recorrível, proferida em 10/12/2008,
cuja intimação da autuada se deu em 18/05/2009 e a decisão final dos
embargos em 20/08/2014, transcorreu prazo superior a 03 (três) anos para a
finalização do procedimento, motivo pelo qual resta configurada a prescrição
intercorrente a fulminar a pretensão de punir na seara administrativa.
A manifestação exarada entre os referidos marcos temporais em nadainfluenciou
o curso do prazo extintivo, pois se trata de mera movimentaçãoformal do
processo, encaminhando os embargos para análise (evento56/PROCADM26 - fl.
186).
Nesse contexto, o tempo corre a favor do administrado e incumbe
aoadministrador praticar os atos considerados hábeis a interromper a
prescriçãodentro de determinado lapso temporal. Meros atos de
movimentaçãoprocessual ou de expediente não são suficientes para afastar a
ocorrência daprescrição intercorrente, porque "destituídos de conteúdo valorativo
ou semefeito para a solução do litígio na esfera administrativa" (AC 5002952-
05.2016.404.7000,
Desembargadora
Federal
VIVIAN
JOSETE
PANTALEÃOCAMINHA, TRF4 - QUARTA TURMA - Data da decisão:19/07/2017)."
Assim, incide a prescrição prevista no artigo 1o, §1o da lei no procedimento
administrativo paralisado por mais de três anos, pendente dejulgamento ou
despacho que deliberem a respeito de providências voltadas à apuração dos fatos.
Meros despachos ordinatórios de encaminhamento ou impulso do processo
administrativo não configuram causa interruptiva do prazo prescricional, como
ocorrido no caso em análise.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
34
Notório, portanto, que a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo
1o, da Lei 9.873/1999, tem sido reconhecida em sede judicial, conforme demonstrado nas
decisões acima colacionadas, bem como nas apelações: i) TRF3, Apelação no 5000518-
71.2018.4.03.6104;
ii)
TRF4,
Apelações
no
5001168-55.2019.4.04.7204;
0010648-
12.2013.4.04.9999 e 5005281-11.2017.4.04.7208; e iii) TRF2.
Feitas tais considerações sobre a operacionalidade dos precedentes e o cotejo do
conteúdo sumulado com o caso aqui julgado, bem como demonstradas exaustivamente as razões
pelas quais entendo tecnicamente pelo afastamento da Súmula CARF no 11, passo às conclusões.
v) Conclusões
E, em conclusão, para demonstrar todo exposto:
i)
Todo processo tem um procedimento, afirmação que respalda o cotejo e a
ligação do conteúdo da norma prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999, bem como a disposição contida na Súmula CARF no 11;
ii) Prescrição intercorrente é matéria de direito material – conforme dispõe o
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil;
iii) Direito Tributário se difere do direito aduaneiro, considerando que aquele
dispõe sobre créditos tributários, enquanto que este dispõe sobre créditos
tributários e não tributários (multas administrativas);
iv) Prescrição não é prescrição intercorrente, e é necessário observar os prazos a
serem obedecidos em cada um dos institutos – resguardada a devida
observância também à natureza jurídica, conforme dispõe o artigo 1o, da Lei
9.873/1999 (prescrição da pretensão punitiva do Estado – prazo para fins de
constituição do ato infracional e da correlata sanção); o artigo 1o, parágrafo 1o,
da Lei 9.873/1999 (prescrição intercorrente relativa à pretensão punitiva); e o
artigo 174, do Código Tributário Nacional (prescrição da pretensão executória
ocorrida após constituição definitiva do crédito tributário);
v) O artigo 5o, da Lei 9.873/1999 dispõe sobre uma exceção: afirma que a
prescrição intercorrente - prevista na mesma lei, não se aplica aos
processos/procedimentos que tratam de créditos de natureza tributária. E,
consequentemente, tal instituto se aplica aos processos/procedimento que
tratam de créditos de natureza não tributária.
vi) A suspensão da exigibilidade não é impeditivo à ocorrência da prescrição
intercorrente supracitada, tendo em vista que a existência do processo
administrativo é condição de sua configuração – especialmente porque a
pretensão punitiva é diferente da pretensão executória;
vii) Os acórdãos que constituem a ratio decidendi da matéria sumulada – Súmula
CARF no 11, tratam apenas de créditos tributários e confundem, em sua
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.401 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.003906/2010-63
35
maioria, a prescrição com prescrição intercorrente, sem a formação de uma
interpretação que efetivamente se dirija aos conceitos trazidos no decorrer da
presente declaração de voto;
viii) O afastamento da Súmula CARF no 11, aos casos em que o processo
administrativo fiscal tratar de créditos não tributários (multas
administrativas/aduaneiras), é possível mediante exercício do distinguishing,
figura da Teoria dos Precedentes – prevista nos artigos 489, parágrafo 1o,
incisos V e VI, e 927, do Código de Processo Civil, que justamente diferencia o
apoio técnico das razões de decidir e da previsão normativa do precedente às
condições fáticas, jurídicas e legais do caso que está sendo julgado;
ix) Entendo, por fim, que transcorrido o lapso temporal de três anos, contados da
data do ato até despacho/julgamento, é aplicável a prescrição intercorrente,
prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999, à multa regulamentar
aduaneira aqui discutida, por tratar de crédito não tributário, e configurar-se
evidente distinção do conteúdo previsto na Súmula CARF no 11, que se aplica
tão somente aos créditos de natureza tributária.
x) E, nesse sentido, conheço do Recurso Voluntário, para suscitar de ofício a
preliminar de mérito quanto à prescrição intercorrente acima descrita, e dar-
lhe provimento, prejudicados os demais argumentos.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro.

Fl. 188
DF CARF MF
Original